Tribunal: CARF
Processo: 11065.001482/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11065.001482/2004-19 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.966 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FIRENZE ACABAMENTOS EM COURO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do Auto de Infração
configura renúncia às instâncias administrativas no tocante à mesma matéria.

Recurso Voluntário Provido
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte o
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Liziane Angelotti Meira- Presidente e Relatora.

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 10-33.155 - 2 a
Turma da DRJ/POA (fls 366 e seguintes):
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não-
cumulativa relativo ao 1o trimestre de 2004 (no caso, fevereiro e março de 2004)
entregue em 11/05/2004.
A Delegacia de origem, com base no Parecer DRF/NHO/Safis n° 213/2004 (fls 28/30)
reconheceu parcialmente o direito creditório em favor do requerente, até o valor de R$
210.785,46, dado que a interessada deixou de oferecer à tributação as receitas
decorrentes da transferência de créditos do ICMS a terceiros e incluiu equivocadamente
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.966 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001482/2004-19

na base de cálculo de créditos valores referentes à aquisição de combustíveis e
lubrificantes para veículos (rubrica esta no montante de R$ 7.869,33).
Inconformada,
a
interessada
apresentou
tempestivamente
manifestação
de
inconformidade, onde discorda das glosas efetuadas, insurgindo-se contra a inclusão na
base de cálculo do Pis não-cumulativo das receitas provenientes de transferências de
ICMS. Também discorda sobre os créditos mencionados sobre aquisições de
combustíveis/lubrificantes, alegando que estes podem ser incluídos na base de cálculo,
conforme artigo 3° das normas jurídicas que implantaram a não-cumulatividade das
contribuições de PIS/COFINS, Instrução Normativa SRF n° 247/02 (com redação dada
pela Instrução Normativa SRF n° 358/03) e doutrina, sendo que o entendimento
restritivo da autoridade fiscal quanto ao conceito de insumo contrariou o princípio
constitucional da não-cumulatividade às contribuições sociais.
Pleiteia ainda a atualização do montante creditório com base na taxa Selic.
Em 30/03/2006 houve a primeira apreciação do presente por esta 2 a Turma DRJ Porto
Alegre, através do Acórdão 7.930 (fls. 79/83), no qual não foram acolhidas as alegações
da empresa interessada, interpondo então o recurso voluntário ao Segundo Conselho de
Contribuintes (fls. 86/107), onde também insurgiu-se contra a suposta inclusão de fretes
sobre as vendas de mercadorias pagos pela empresa e que, embora não tivessem sido
objeto de glosa no Relatório Fiscal (e nem da manifestação de inconformidade), haviam
sido mencionados en passant no acórdão supra-referido (item 12, fls. 83 do acórdão
original).
Em 08/05/2008 a 3a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes deu provimento
parcial ao recurso (fls. 110/119), tendo sido objeto de Recurso Especial por parte da
PFN (fls. 124/129). O litígio foi então apreciado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais em Acórdão de 25/08/2010 (fls. 137/140), oportunidade na qual o ilustre
conselheiro-relator decidiu pela anulação do processo a partir do Acórdão DRJ POA,
tendo em vista que o julgamento pelo colegiado de 2a instância apreciou matéria sob a
qual não havia sido instaurado litígio (menção aos fretes na base de cálculo do crédito
pleiteado), até mesmo porque não havia sido objeto de indeferimento por parte da
Fiscalização.
Ante a situação processual criada, o presente processo retornou a julgamento para este
órgão julgador para nova apreciação, na boa e devida forma, o que passo a fazer a
seguir.
Observo ainda que a fls. 149/155 foi juntado pela empresa interessada acórdão relativo à
Apelação em Mandado de Segurança, exarado nos autos da ação 2006.71.08.016140-
1/RS, pela qual constata-se que a questão da incidência de Pis e Cofins sobre as
transferências de ICMS foi submetida à apreciação do Poder Judiciário.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou improcedente a
impugnação, sob a seguinte ementa (fl. 366):
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CESSÃO DE ICMS - INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS .
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para o PIS/PASEP e a COFINS até a edição dos arts.7°, 8o e 9o da Medida Provisória
451, de 15 de dezembro de 2008.
TAXA SELIC - VEDAÇÃO LEGAL - De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da
Lei n° 10.833/2003, não incide correção monetária e juros sobre os créditos de PIS e de
Cofins objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.966 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001482/2004-19

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(fls. 379 e seguintes), no qual reforça os argumentos expendidos na manifestação de
inconformidade, que serão objeto de análise no voto.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Liziane Angelotti Meira
A lide neste processo centra-se na incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins sobre a operação de transferência dos créditos do ICMS, considerando que o contribuinte
transfere para terceiros (seus fornecedores) os créditos de ICMS originários das compras, não
utilizados na compensação de débitos desse imposto estadual no momento da saída de
mercadorias. Segundo o entendimento do Fisco à época, haveria uma capitalização da empresa,
uma vez que se deixava de dar saída de recursos de caixa. Assim, existiria, nessa linha de
entendimento, receita a ser tributada, tendo em vista estarmos diante de uma alienação de
direitos classificados no ativo circulante.
Cumpre anotar também que, conforme a Recorrente informa às fls. 288/289, a
questão em pauta foi levada pela Recorrente ao Poder Judiciário, chegando ao STF no RE
591.915. O processo foi sobrestado nos termos do art. 543-B, § 1o do CPC/1973. A matéria foi
submetida ao rito de repercussão geral, sob o tema no. 283 e a decisão foi favorável ao
contribuinte nos seguintes termos:
É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas
sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS.
Dessa forma, no presente caso, não cabe análise deste CARF à questão já julgada
pelo Poder Judiciário, devendo ser aplicado o entendimento da decisão judicial, em razão da
concomitância.
A Recorrente retoma, ainda no Recurso Voluntário, seu pleito relativo à inclusão
das aquisições de combustíveis e lubrificantes na base de cálculo da contribuição para o PIS e da
COFINS. Contudo, a Câmara Superior de Recursos Fiscais devolveu o presente processo a esta
instância com escopo determinado, vejamos seus termos:
De outro lado, como dito anteriormente, no tocante à questão da inclusão na base de
cálculo dos créditos de Cofins dos valores dos fretes suportados pela pessoa jurídica,
não houve instauração do litígio. Com isso, tornou-se definitiva na esfera
administrativa, tal qual posta no despacho decisório. Todavia, inafortunadamente, a
Delegacia de Julgamento traz a baila esta questão, e a partir daí, todos os atores (sujeito
passivo, câmara recorrida, e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) passaram a tratar
do tema - de matéria não controvertida, de lide5 inexistente, criado por quem não
caberia criar, a Turma Julgadora da Delegacia de Julgamento -. Assim, tudo o que foi
dito a partir da decisão de primeira instância carece de validade jurídica, pois, repita-se,
não houve instauração de litígio, e sem esse, não há possibilidade de pronunciamento
válido de órgão julgador sobre essa questão.
Diante do exposto, voto no sentido de anular o processo a partir do acórdão primeiro,
inclusive, e determinar que outro julgamento seja realizado, observando os princípios
norteadores do processo administrativo fiscal, e a vedação de se enfrentar matéria cujo
litígio não foi instaurado pelo sujeito passivo.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.966 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001482/2004-19

Portanto, não cabe também a esta turma manifestar-se sobre a inclusão das
aquisições de combustíveis e lubrificantes na base das contribuições.
No que concerne à atualização pela Taxa Selic, propugnada pela Recorrente, não
cabe, da mesma forma, pronunciamento desta turma, tendo em conta que deve ser aplicada a
decisão judicial nos seus termos.
Diante do exposto, proponho reconhecer a concomitância e não conhecer do
presente Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora
Voto Vencedor
Conselheiro Ari Vendramini
Com a devida vênia e o máximo respeito ao bem relatado voto, fui designado para
redigir o voto vencedor desta Turma que, por maioria de votos, discordou em apenas um ponto
com a Ilustre Relatora.
O ponto de discordância refere-se á questão dos juros, a qual não foi discutida
perante o Poder Judiciário, e sim apenas em âmbito administrativo, tanto é que a recorrente não
apresentou como argumento de defesa ter obtido junto ao Poder Judiciário vitória quanto á
questão da taxa de juros SELIC.
Ainda reforçando tal assertiva, verifica-se que a DRJ / PORTO ALEGRE não
considerou a concomitância e considerou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
Verifica-se, também, que no Acórdão proferido pelo TRF/4a Região, na Apelação
em Mandado de Segurança no 2006-71.08.016140-1/RS, ás fls. 149/155 destes autos, não há
menção á matéria correção monetária/juros.
Desta forma, não ocorreu a concomitância quanto á matéria.
Entretanto, não cabe discussão maior sobre o tema, pois recentemente este CARF
editou a Súmula no 125 que assim dispõe: “ No ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e
15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Por este exposto, há que se conhecer do Recurso Voluntário nesta parte, para
negar-lhe provimento.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini – Redator Designado

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital